Tribunal: CARF
Processo: 16511.000354/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.000354/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
AVELINO ZANONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias que não são objeto da lide, e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.000354/2011-95
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000354/2011-95

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento de fls. 42/48,
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.142,69 sujeito à multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 1.222,40.
Intimado a comprovar a dedução, o contribuinte nada apresentou. Foi glosado o valor
declarado.
Dedução indevida com Instrução. Glosa do valor de R$ 2.708,94, não foram
comprovadas as despesas com instrução, após intimação.
Dedução indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 8.700,00. Intimado a
comprovar as despesas médicas o contribuinte não apresentou as comprovações.
Somente foram aceitas as deduções da CASSI, no valor de R$ 3.440,22.
O contribuinte apresentou impugnação em 11/05/2011 impugnação em que contesta o
lançamento, nos seguintes termos:
- diz que não foi notificado, mas apenas casualmente, ao acessar o site da SRFB em
22/04/2011, deparou-se com o lançamento referente ao exercício 2010.
- esclarece que, de início, a informação de pendência correspondia a “possível diferença
no valor pago em forma de pensão alimentícia” Em vista disso, requereu atendimento
antecipado anexando os comprovantes de pensão. Em nenhum momento foi lhe
informado que deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória das
deduções declaradas, o que o faz agora, parcialmente, tendo em vista não ter localizado
os documentos relativos a despesas médicas no valor de R$ 130,00 e despesas com
instrução no valor de R$ 2.708,94.
Em 08/10/2014, o contribuinte requereu a juntada dos documentos de fls. 53/90 que
dizem respeito à decisões judiciais proferidas em processo judicial por ele ajuizado com
o fito de obter isenção de imposto de renda por ser portador de moléstia grave. O
contribuinte informa que houve o reconhecimento ao direito de restituição dos valores
pagos a título de IRPF, pela prescrição qüinqüenal, ou seja, desde o mês de outubro de
2007, tendo em vista que ajuizou a ação em 2012. Em vista do Acórdão do STJ, sugere
que seja extinto o presente processo, haja vista a perda de objeto.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não se conhece do pedido do contribuinte quando a autoridade julgadora não detém a
competência para apreciar a matéria.
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovada documentalmente na fase
impugnatória parte da dedução glosada cabe o seu restabelecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000354/2011-95

a) divergência entre decisões para mesma questão de fato, uma vez que no
processo no 16511.721066/2013-30, relativo ao IRPF exercício 2009, ano calendário 2008, do
mesmo contribuinte e relativo à mesma causa de pedir, o pedido foi considerado e julgado
procedente, em julgamento data de 26/01/2015;
b) O STJ decidiu pelo seu direito à isenção do imposto de renda sobre os
benefícios recebidos por conta de aposentadoria, por ser portador de moléstia grave, desde de
outubro de 2007;
c) assim, deve-se considerar isento do imposto de renda o benefício de
aposentadoria no valor de R$ 88.649,49, sendo que os outros rendimentos recebidos, no valor de
R$ 16.748,50, estaria dentro da faixa de isenção;
d) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
e) devem ser restabelecidas as despesas médicas no valor de R$ 1.980,00, pois
não pode o contribuinte ser prejudicado pela inobservância, por parte de terceiros, no
preenchimento dos recibos médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Admissibilidade
Primeiramente, deve-se destacar que o Processo Administração Fiscal no
16511.721066/2013-30 teve como objeto a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, logo não se confunde com o presente processo,
pois este tem como objeto as infrações de deduções indevidas de previdência privada, instrução e
despesas médicas.
Em relação à alegação de que deve-se considerar isento do imposto de renda o
benefício de aposentadoria no valor de R$ 88.649,49, sendo que os outros rendimentos
recebidos, no valor de R$ 16.748,50, estaria dentro da faixa de isenção, por ser portador de
moléstia grave, em cumprimento a decisão judicial do STJ, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
Da delimitação do litígio
Inicialmente há que se esclarecer ao contribuinte que o litígio no presente processo está
limitado à análise das glosas das deduções objeto da notificação em análise, não
cabendo a esta instância administrativa de julgamento apreciar questões que extrapolem
a lide.
Saliente-se, que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a
existência de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam
respeito a alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando,
assim, na instauração de um litígio.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000354/2011-95

Considerando que, no caso em tela, que o lançamento decorre exclusivamente da glosa
de despesas, incabível qualquer pronunciamento desta instância julgadora Considerando
que, no caso em tela, que extrapole esse limites nos quais a lide se apresenta, por falta
de competência regimental e por ferir o próprio Processo Administrativo Fiscal.
Ressalte-se que o objeto do processo judicial 5009266-61.2012.404.7208/SC diz
respeito ao direito, pela prescrição qüinqüenal, à restituição dos valores pagos a título de
IRPF incidentes sobre proventos de aposentadoria apenas, não havendo inclusive nos
autos prova de que os rendimentos indicados na DAA do exercício em questão tenham
essa natureza.
Nesse sentido, entendo que, após o julgamento da presente lide, o processo deva ser
encaminhado para a Delegacia da Receita Federal de circunscrição do contribuinte, para
possibilitar o exame das questões atinentes ao processo judicial 5009266-
61.2012.404.7208/SC, inclusive quanto ao cumprimento do que nele tiver sido decidido.
(...)
Portanto, a questão decidida no âmbito do STJ não interfere na análise do presente
processo, uma vez que neste processo está sendo analisada as infrações de deduções indevidas de
previdência privada, instrução e despesas médicas, logo não se relaciona com o tema isenção por
moléstia grave e direito a restituição.
Logo, não conheço dessas matérias suscitadas, por não serem objeto da lide.
Do Mérito
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 8.700,00;
2. Dedução Indevida de Previdência Privada de R$ 1.222,40;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.708,94;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou integralmente a
infração de dedução indevida de despesas com instrução (R$ 2.708,94) e parcialmente dedução
indevida de despesas médicas (R$ 130,00), logo foram consideradas matérias não impugnadas
pela decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva administrativamente,
nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
No mesmo sentido, em sede de recurso voluntário, o contribuinte não contesta a
decisão de piso que manteve a infração de dedução indevida de previdência privada, R$
1.222,40, logo considera-se também matéria não impugnada.
Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 6.590,00.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente,
no valor de R$ 1.980,00, sendo apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida,
com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
Relativamente às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000354/2011-95

Quanto à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 46 da IN SRF
no 15, de 06/02/2001), bem como, naturalmente, a indicação dos serviços, do valor pago
e do beneficiário do serviço (paciente). Além disso, devem permitir comprovar se ele é
um dos profissionais listados no art. 8o, inc. II, alínea "a" da Lei no 9.250/1995, sendo a
forma mais usual dessa comprovação a informação no recibo do número de inscrição no
órgão de classe.
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Examinando-se a documentação trazida aos autos pelo contribuinte, verifica-se que
apenas os documentos de fls. 09 e 16/17 se revelam hábeis para permitir a dedução das
despesas de R$ 40,00 com Dagoberto Oliveira e R$ 6.550,00 com Instituto
Odontológico Righetto, respectivamente. Assim, cabe o restabelecimento das deduções
com despesas médicas no montante de R$ 6.590,00.
Os recibos de pagamentos efetuados à Marcos Livramento no valor de R$ 430,00 (fl.
12) e Sérgio Bassi no valor de R$ 300,00 (fl. 22) não contém informação do endereço
dos profissionais, requisito legal conforme acima mencionado, devendo, por este
motivo, serem mantidas as glosas.
Já as despesas com Meister Clínica Odontológica, no valor de R$ 375,00 (fl. 14) e
Faccial Clínica Buco-Maxilo no valor de R$ 875,00 foram efetuadas com Yasmim
Zanoni que consta como alimentanda na DIRPF/2010. Não consta da sentença judicial
que instituiu a pensão alimentícia (fls. 21/22), que, além do percentual acordado, o
alimentante arcaria com custos adicionais relativos a despesas médicas.
A legislação de regência prevê a dedutibilidade das despesas médicas dos alimentandos,
desde que decorrente de decisão ou acordo homologado judicialmente. Assim dispõe o
§3o do artigo 8o da Lei no 9.250/95:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
Dessa forma, não restando demonstrado que o pagamento dessas despesas está posta em
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, a glosa deve ser
mantida.
(...)
Logo, correta a decisão de piso que manteve a infração de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 1.980,00
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias que não são objeto da lide, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.761 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16511.000354/2011-95

Fl. 133
DF CARF MF
Original